Tribunal: TJDFT
Processo: 0745809-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal e possível ocorrência de violação à dialeticidade. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15